Tribunal: TJDFT
Processo: 0719426-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CP. EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS DIRIGIDAS A POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAVAM REGULAR DILIGÊNCIA. TIPICIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHO IDÔNEO. TIPICIDADE NÃO AFASTADA POR EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta por ANA FLAVIA DA SILVA em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-la a 7 (sete) meses de detenção, como incurso nas penas do artigo 331 do Código Penal, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Em seu recurso, insurge-se contra a sentença aduzindo que não houve provas e que a condenação foi baseada somente nos depoimentos da fase inquisitorial. Acrescenta que sequer houve a confirmação em juízo das provas produzidas em sede policial. Requer a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, por ausência de dolo.
2. Recurso, próprio e tempestivo (ID 33871732). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em razão da parte estar assistida pelo núcleo de prática jurídica do IESB. Parecer do Ministério Público para conhecimento e improvimento do recurso (ID 33942745).
3. Em que pesem as alegações da apelante, a conduta tipificada no art. 331 do Código Penal (desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela) restou devidamente comprovada nos autos. Apesar do agente Eraldo Félix Guimarães não se recordar das exatas expressões utilizadas pela autora no dia dos fatos, seu depoimento foi corroborado pelo depoimento do Policial Militar Júlio Jackson Gabriel de Souza, além de guardar consonância com as demais provas dos autos e ser dotado de credibilidade e confiabilidade.
4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe nos autos circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedente: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão n. 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, Acórdão n. 1012878, DJE 03.05.2017.
5. Por fim, não merece acolhida a tese de ausência de dolo em razão da embriaguez. Para configuração do crime de desacato não se exige que as ofensas ou agressões sejam desferidas de forma refletida e pensada. A embriaguez voluntária, provocada por álcool ou substância análoga (art. 28, II do CP) não afasta a tipicidade, pois não constitui hipótese de inimputabilidade. Somente a embriaguez proveniente de força maior ou de caso fortuito exclui a responsabilidade penal.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.